Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-24.2021.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011910-24.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETE LEANDRO DA SILVA - CPF: 572.013.231-72 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.392.026/0001-95 (APELADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA POR EMPRESA VIZINHA. ALEGADA RESPONSABILIDADE POR DANOS ESTRUTURAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO MERAMENTE DESCRITIVO. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO NÃO INFIRMADO. FRAGILIDADE DA PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO

I-CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundado em supostos prejuízos estruturais, ruídos e vibrações decorrentes da atividade comercial desenvolvida em imóvel vizinho.

ii
- questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i)

a
nálise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de intimação para apresentação de quesitos periciais e indicação de assistente técnico.

(
ii
)
exame da responsabilidade civil decorrente de uso anormal da propriedade, com fundamento em alegações de ruídos, vibrações e prejuízos estruturais ocasionados pela atividade comercial vizinha.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão saneadora assegurou prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, tendo a parte sido intimada, participado da perícia e nomeado assistente, sem formular quesitos no prazo legal, caracterizando preclusão.

4
. O acórdão proferido em agravo interno anterior, já transitado em julgado, afastou a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a ciência inequívoca da perícia e da oportunidade de manifestação.

5
.
A prova pericial atestou que as fissuras observadas no imóvel residencial resultam de anomalias internas, como ausência de projeto estrutural e uso de materiais inadequados, sem relação de causa com atividades da empresa vizinha. Laudo técnico fundamentado e corroborado por elementos visuais e documentais.

6.
O auto de constatação lavrado por oficial de justiça possui caráter descritivo e sensorial, sem valor técnico conclusivo. Sua finalidade foi instrumental, subsidiando a nomeação de perito judicial.

7.
A alegação de insuficiência do laudo não procede. O perito utilizou os métodos técnicos adequados ao objeto da perícia, sem vinculação obrigatória a instrumentos como sismógrafo ou decibelímetro, conforme previsão expressa no despacho saneador.

8.
A parte autora não apresentou quesitos técnicos durante o prazo processual e apenas manifestou inconformismo após a juntada do laudo, revelando estratégia defensiva e ausência de prejuízo.

9.
A prova oral é composta por relatos subjetivos e imprecisos, desprovidos de rigor técnico, sem capacidade de infirmar a perícia. Depoimentos referem-se a incômodos genéricos, sem vinculação direta aos danos estruturais alegados.

10.
Inexistem elementos que demonstrem uso anormal da propriedade, tampouco nexo causal entre a atividade da empresa e os danos pleiteados. Ausente o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. A não apresentação de quesitos técnicos, apesar da regular intimação e ciência inequívoca da parte, configura preclusão e não enseja nulidade da sentença.

2. A caracterização de uso anormal da propriedade exige prova de interferência anormal na propriedade vizinha, com demonstração técnica de nexo de causalidade entre a atividade empresarial e os danos estruturais alegados.

3. Laudo pericial judicial elaborado por profissional imparcial, devidamente
fundamentado e não infirmado por prova técnica em sentido contrário, prevalece sobre documentos unilaterais e testemunhos genéricos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.277; CPC,
arts
. 465, §1º, I e II; 469; 98, §3º; 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1015332-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.09.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002299-31.2020.8.11.0007, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

exma

sra
desembargadora
anglizey
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizabete Leandro da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, julgou improcedente a pretensão deduzida pela apelante nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas ajuizada contra
Ferragem
Bigolin
Comércio e Construções LTDA
.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85,§2º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais, a apelante alega cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para apresentação de quesitos periciais e indicação de assistente técnico, bem como o equívoco na valoração da prova pericial, considerada pela apelante como frágil e contraditória frente ao conjunto probatório.

Argumenta ainda que o juízo de origem desconsiderou provas orais, documentais e audiovisuais que reforçariam a tese autoral, e requer a
anulação da sentença ou sua reforma para acolhimento integral dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Alega, inclusive, que não há vício processual e que a prova pericial é clara em afastar qualquer responsabilidade da empresa, não havendo elementos nos autos capazes de infirmar essa conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(VOTO
PRELIMINAR)

exma

sra
desembargadora
anglizey
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com fundamento na suposta ausência de intimação para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, em afronta ao art. 465, §1º, incisos I e II, do CPC.

Sustenta, ainda, que o despacho subsequente à aceitação do perito teria tratado apenas da proposta de honorários (Id. 123982388), sem abrir prazo para manifestação sobre os quesitos. Argumenta também que seus quesitos complementares (Id. 141905969) não foram encaminhados ao perito, violando o art. 469 do CPC.

Argumenta, por fim,
que o laudo técnico seria incompleto e insuficiente, por não abordar aspectos como vibração do solo, impacto de vizinhança, ruídos, poeira e desvalorização do imóvel, concluindo que a sentença teria se fundado em prova unilateral, ilegítima à luz do contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Tais premissas sobre as quais se assenta a insurgência da recorrente não resistem ao confronto com os elementos constantes dos autos.

A decisão saneadora, datada de 29/05/2023 (Id. 118901333), foi expressa ao determinar que, após a aceitação do perito, as partes seriam intimadas
para, no prazo de quinze dias, apresentarem seus quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 465, §1º, do Código de Processo Civil.

O despacho também previu que, caso o perito necessitasse de documentos em poder das partes, estas seriam intimadas para apresentá-los, independentemente de novo despacho. Consta expressamente:

“Após, intime-se as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem como para as partes manifestarem acerca da proposta de honorários [...]”.

Na sequência, foi juntada a certidão (Id. 123982388) intimando as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários. Embora a certidão enfatize os honorários periciais, não se verifica prejuízo processual à autora, que já estava ciente da decisão saneadora, a qual previa a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico.

A ciência inequívoca da perícia também é evidenciada pelos Ids. 132933677 e 316856444, que comunicaram à autora a data, hora e local da diligência
.

Contudo, não apresentou quesitos naquele momento, tampouco manifestou qualquer inconformismo quanto à suposta ausência de intimação. Apenas após a juntada do laudo (Id. 316856453) passou a alegar a omissão, o que configura preclusão.

Importa ressaltar que essa mesma questão foi examinada por esta Câmara no julgamento do RAI n.º 1015332-70.2024.8.11.0000, interposto pela própria autora, ocasião em que se afastou expressamente a alegação de cerceamento de defesa. Consta do voto do relator:

Logo, a autora, cuja data da ciência da perícia já tinha desde 6.11.2023 (i. de origem 133584167),
renunciou, por liberalidade, a apresentação de quesitos quando preferiu apenas indicar o assistente técnico
.

A seguir transcrevo a ementa do citado RAI 1015332-70.2024.8.11.0000:

AGRAVO – AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE ARGUIDA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR QUESITOS TÉCNICOS – AUTORA
RECORRENTE QUE TOMOU CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA E DA NOMEAÇÃO DO PERITO, BEM COMO DA ORDEM DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E DA APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS TÉCNICOS, MAS QUE PREFERIU APENAS INDICAR O ASSISTENTE TÉCNICO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Sem razão a alegação de cerceamento de defesa se a parte tomou ciênciada designação da perícia e da nomeação do perito, bem como da ordem de indicação de assistente técnico e da apresentação dos quesitos técnicos, mas que preferiu apenas indicar o assistente técnico
. Embora não seja preclusivo o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos técnicos como previsto no§1º do art. 465 do CPC, cumpre à parte, entretanto,
apresenta-los
até antes da elaboração do laudo pericial, sob pena da perícia ser realizada sem os citados quesitos.(julgado em 11/09/2024 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges).

Referido acórdão transitou em julgado em 09/10/2024, consolidando a conclusão de que não houve afronta ao contraditório ou à ampla defesa na condução da prova pericial (Id. 245351695 dos autos do RAI).

Diante disso, considerando a ciência da parte, sua participação na perícia e a preclusão da oportunidade para questionar a intimação,
REJEITA-SE a preliminar de cerceamento de defesa.

(VOTO MÉRITO)

exma

sra
desembargadora
anglizey
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

2.Do mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se as atividades comerciais desenvolvidas pela empresa apelada, consubstanciadas no depósito e na movimentação de materiais de construção no imóvel vizinho à residência da apelante, teriam ocasionado danos estruturais à edificação desta, bem como
prejuízos ao sossego e à saúde da autora, decorrentes de ruídos, poeira e vibrações geradas por caminhões, notadamente do tipo “
munck
”.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o juízo de origem desconsiderou o direito de vizinhança e a função social da propriedade, tendo se baseado em laudo pericial que reputa incompleto e contraditório.

Alega, ainda, que as provas orais, documentais e audiovisuais produzidas nos autos
,
bem como as constatações preliminares do mandado de verificação
,
não foram devidamente valoradas, o que teria levado ao indevido afastamento da responsabilidade da apelada pelos alegados danos materiais e morais
.

2.1.

Do alegado uso anormal da propriedade e violação ao direito de vizinhança

O direito de vizinhança visa preservar a convivência harmônica entre propriedades contíguas, assegurando que o uso da propriedade por um não cause prejuízo anormal ao outro. No entanto, a simples existência de incômodos naturais decorrentes de atividade econômica regular, especialmente em área urbana central, não configura, por si só, violação ao art. 1.277 do Código Civil.

Para que se reconheça o uso anormal da propriedade, é indispensável a demonstração de que a atividade excede os limites ordinários de tolerância, gerando interferências concretas e mensuráveis à estrutura física ou à habitabilidade do imóvel vizinho.

No caso dos autos, o conjunto probatório não confirma a versão apresentada pela apelante. O laudo pericial judicial (Id. 316856450), elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu, de forma expressa, que as fissuras observadas no imóvel da autora decorrem de anomalias endógenas
,
ou seja, de causas internas da própria edificação
,
relacionadas à ausência de projeto estrutural e à baixa qualidade dos materiais empregados na reforma realizada pela própria autora. Não foi constatado nexo de causalidade com vibrações externas oriundas das operações da apelada (pág. 24 do laudo).

Consignou-se, ainda, que os muros e edificações limítrofes à empresa
,
inclusive construções mais frágeis
,
não apresentaram danos similares, afastando-se, portanto, a hipótese de dano estrutural induzido por terceiros.

Destacam-se, ainda, trechos dos quesitos respondidos pelo perito judicial:

12 – Senhor Perito, a NR 11 doutrina o uso de empilhadeira para movimentação de cargas em lugares confinados cobertos ou abertos, quanto as vibrações causadas pelo equipamento em operação, é tolerável para o operador dentro de limites aceitáveis pela legislação trabalhista?

Resposta: Sim.

13 – A considerar que o equipamento empilhadeira é utilizado ao longo de 20 anos no Lote 10 Quadra 162 e não causou qualquer dano nos muros lindeiros (lotes 14, 15, 16 – lado esquerdo e muro lindeiro com lote 8) e no piso do próprio Lote 10 – não havendo qualquer deformidade, fissuras, rachaduras e outras anomalias visíveis, é certo dizer que toda a estrutura do Requerido se encontra estável e construído conforme as boas técnicas de engenharia?

Resposta: Sim, não foram encontradas patologias no imóvel da requerida

Ressalte-se que o laudo pericial foi impugnado pelas partes e objeto de manifestação complementar, mantendo-se, contudo, coerente, tecnicamente fundamentado e convergente com o laudo apresentado pelo assistente técnico da ré. Além disso, foi corroborado pelas fotografias e demais elementos documentais constantes dos autos
.

2.2. Do auto de constatação

O auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça (Id. 316855942) teve como finalidade verificar, de forma preliminar e visual, as alegações iniciais da autora quanto à existência de danos estruturais no imóvel e à eventual influência das atividades desempenhadas pela empresa r
equerida
.

No referido documento, o servidor relatou ter observado movimentação de materiais de construção com o uso de empilhadeiras e caminhões, inclusive estacionados na via pública para carga e descarga.

Registrou, ainda, que os materiais estariam “encostados, rentes junto aos muros laterais”, embora aparentemente sem pressioná-los, e que, durante a descarga de cimento, “deu para sentir uma pequena vibração, juntamente com o barulho do alarme sonoro da empilhadeira/
descarregadeira
”.

Importa destacar que o próprio oficial de justiça expressamente consignou que suas observações decorreram de percepções sensoriais e visuais, sem o uso de instrumentos técnicos de medição. Por essa razão, concluiu pela
necessidade de análise técnica por engenheiro civil, com utilização de aparelhos específicos como sismógrafo, higrômetro e decibelímetro, a fim de apurar objetivamente a intensidade das vibrações, a existência de infiltrações e o impacto sonoro.

Dessa forma, embora o auto de constatação aponte indícios de movimentação de materiais e ruídos nas imediações do imóvel da autora, trata-se de documento de caráter meramente descritivo, que não possui valor técnico conclusivo acerca da origem dos alegados danos estruturais.

Assim, o auto serviu adequadamente como fundamento para a realização de perícia judicial, meio tecnicamente idôneo para elucidar os fatos controvertidos delimitados no despacho saneador. Contudo, não se presta, por si só, a afirmar a existência de nexo causal entre as atividades da ré e as patologias construtivas do imóvel da autora

2.3. Da Prova Pericial e da Alegação de Laudo Incompleto

A apelante sustenta que o laudo pericial judicial seria incompleto, contraditório e tecnicamente insuficiente, uma vez que o perito não teria realizado medições objetivas de vibração, ruído e poeira, tampouco avaliado o desnível entre os terrenos ou a necessidade de construção de muro de arrimo.

Alega, ainda, que o perito teria deixado de considerar adequadamente vídeos, fotografias e demais documentos anexados aos autos, concluindo, de forma superficial, pela inexistência de nexo causal entre as atividades da empresa ré e os danos existentes em seu imóvel.

Todavia, as alegações da apelante não se sustentam diante do conteúdo técnico do laudo e da regularidade formal e material da prova pericial produzida.

O laudo (Id. 139099672), elaborado por engenheiro civil de confiança do juízo e não impugnado quanto à sua capacidade técnica ou imparcialidade, foi resultado de vistoria direta no local, com registro fotográfico, descrição minuciosa das patologias construtivas, análise da edificação e das condições dos imóveis vizinhos.

O perito concluiu, com base técnica clara e fundamentada, que as fissuras e rachaduras observadas no imóvel da autora decorrem de anomalias endógenas, associadas à ausência de projeto estrutural e à má qualidade da reforma empreendida, e não de vibrações ou impactos externos atribuíveis às operações da empresa ré.

Assinalou também que os muros de divisa entre os imóveis, os quais estariam mais sujeitos à eventual propagação de vibrações, não apresentaram danos compatíveis com movimentação externa de carga ou descarga, reforçando, assim, a ausência de nexo de causalidade.

A alegação de que o laudo seria incompleto por não conter medições com sismógrafo ou decibelímetro não se sustenta, pois o despacho saneador (Id. 118901333) não vinculou o perito a qualquer método específico, tendo fixado como ponto controvertido a verificação da existência de danos estruturais decorrentes da atividade da ré.

Conforme expressamente consignado naquela decisão
:

“Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o perito poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para esclarecer o fato.” (decisão de Id. 118901333)

Dessa forma, no exercício de sua independência técnica e observando as boas práticas da engenharia, o expert utilizou os métodos compatíveis com o escopo da perícia e com as condições fáticas encontradas.

Importa destacar, ainda, que a autora não apresentou quesitos técnicos no momento oportuno, limitando-se a indicar assistente técnico. Apenas após a entrega do laudo, demonstrou inconformismo com o resultado e protocolou "quesitos complementares" (Id. 141905969), o que reforça o caráter tardio e estratégico de sua insurgência.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
:

“
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022993120208110007, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

O próprio acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pela apelante, e que transitou em julgado, reconheceu que a autora foi devidamente cientificada da nomeação do perito, da designação da perícia e da abertura de prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico, mas optou por apresentar apenas este último, abrindo mão, por liberalidade, da formulação de quesitos.

Dessa forma, não subsiste fundamento jurídico ou técnico para desqualificar o laudo pericial, tampouco para determinar a realização de nova perícia, uma vez que o trabalho foi elaborado de forma regular, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, e acolhido pela sentença de primeiro grau mediante fundamentação idônea.

A análise integral dos autos, conjugada com a prova pericial produzida, conduz à conclusão de que não se verificam os elementos indispensáveis à responsabilização civil da apelada.

A ausência de prova robusta acerca de nexo de causalidade entre as atividades empresariais da ré e os danos estruturais alegados, aliada à inexistência de demonstração de uso anormal da propriedade, impede o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

O laudo técnico elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado mostra-se claro, suficiente e conclusivo, apontando que os danos observados decorrem de fatores estruturais internos ao imóvel da autora. A impugnação posterior, carente de fundamentação técnica idônea, não é apta a infirmar suas conclusões.

Igualmente, o auto de constatação judicial, de caráter meramente descritivo, carece de valor probatório técnico e não prevalece sobre a perícia judicial, que foi realizada com critérios científicos.

Por fim, não cabe ao julgador substituir-se ao perito para infirmar conclusões técnicas, salvo se houver provas contundentes em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso
.

2.4. Da prova oral

A apelante sustenta que a prova oral produzida no curso da instrução corroboraria a existência de uso anormal da propriedade por parte da empresa apelada, notadamente em razão de ruídos, vibrações e movimentação de cargas pesadas no imóvel vizinho.

Contudo, a análise dos depoimentos colhidos em audiência não sustenta, com a firmeza necessária, a tese da apelante.

A testemunha Evandro Henrique Moreira, ouvida a convite da autora, declarou que os materiais da loja ficavam “encostados no muro” e que, quando ocorriam descargas com caminhões do tipo
munck
, era possível “sentir uma leve vibração” e ouvir “barulho de sirene e buzina da empilhadeira”. Porém, ao ser questionado, afirmou que não presenciou trincas ou rachaduras se formando no imóvel da autora em decorrência direta dessas movimentações, tampouco apontou episódio específico de dano.

A testemunha Luiz Fernando da Silva, também arrolada pela parte autora, referiu-se genericamente à movimentação de caminhões, sem detalhar frequência, intensidade ou consequências objetivas. Declarou que “parecia um depósito”, mas não soube precisar qualquer alteração concreta no imóvel da autora causada pelas operações da empresa ré.

Ambos os depoentes se limitaram a relatar percepções sensoriais, sem qualquer apoio técnico ou vinculação direta a eventos que demonstrassem a responsabilidade da apelada pelos danos narrados. Ainda, os relatos apresentaram termos imprecisos e subjetivos (“leve vibração”, “parecia um depósito”), sem elementos suficientes para infirmar o laudo técnico ou sustentar, de forma robusta, a tese da autora.

Ademais, os depoimentos foram prestados anos após o ajuizamento da ação, sem registro de acompanhamento pericial conjunto, e sem apontamento de eventos contínuos ou agravantes que evidenciassem evolução dos danos ou nexo causal com a operação empresarial.

Dessa forma, os testemunhos, conquanto reforcem a ideia de incômodos esporádicos decorrentes da atividade comercial, não se revelam suficientes para demonstrar uso anormal da propriedade ou configurar abalo estrutural no imóvel da autora.

3. Conclusão

Diante do conjunto probatório analisado – laudo pericial, auto de constatação, prova documental, audiovisual e testemunhal – não restou demonstrado que as atividades desempenhadas pela empresa apelada tenham ultrapassado os limites normais de tolerância ou provocado os danos estruturais alegados pela apelante.

Ao revés, a prova técnica foi clara e conclusiva ao atribuir as patologias construtivas a fatores internos da edificação da própria autora, sendo reforçada pela ausência de comprometimento em imóveis vizinhos e pela fragilidade das demais provas produzidas.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por ELIZABETE LEANDRO DA SILVA, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025